Tribunal: TJDFT
Processo: 0730428-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE REPACTUAÇÂO DE DÍVIDAS MOVIDA POR CHEILA MARIA CONTRA: 1- BRB; 2- BANCO CSF; 3- BANCO RCI; 4- BANCO SANTANDER; 5- HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO; 6- FINANCEIRA ITAÚ; 7- ITAÚ UNIBANCO; 8- BANCO PAN; 9- NU FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA FIXADA NA SENTENÇA. MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA APENAS PARA A PARTE APELANTE, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Sinopse fática e definições precisas do eminente Magistrado: A controvérsia está no eventual enquadramento da autora ao conceito de consumidor superendividado e a possibilidade de submetê-la ao procedimento de repactuação de dívidas. A Lei no 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, tendo como um dos seus princípios norteadores o crédito responsável, atribuindo condutas ao credor, ao devedor e ao Poder Público. Ao primeiro, não conceder empréstimos de forma desarrazoada e ao segundo, ter consciência e prudência ao assumir obrigações. Ao Poder Público, promover políticas públicas, fiscalizar e identificar práticas irregulares.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívida com pedido liminar a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os consignados incidentes sobre o contracheque da autora e o empréstimo debitado em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de repactuação dos empréstimos consignados em decorrência do princípio do mínimo existencial e o montante fixado a título de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os numerosos casos de superendividamento os quais aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do CC e enunciado no 23 do Conselho da Justiça Federal – CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal – CF), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.1. O princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de preservação do mínimo existencial são fundamentos relevantes para a intervenção judicial em contratos privados, especialmente em relações de consumo.
4. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.085, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no tocante à forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente pode ser justificada, no caso concreto, com base no artigo 116, §§ 1o e 2o, da LC no 840/2011 (por analogia à esfera federal), bem como e, especialmente, sob a ótica da proteção do consumidor e do princípio da dignidade da pessoa humana, evitando-se o comprometimento da subsistência da devedora, ora apelada.
5. Dessa forma, os valores descontados excedem a margem consignável permitida pela legislação aplicável, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de preservação do mínimo existencial. 5.1. A limitação dos descontos totais da remuneração líquida, mostra-se razoável e proporcional para proteger a apelante sem, contudo, exonerá-la de suas obrigações contratuais.
6. A cláusula cominatória (astreintes), com amparo legal no art. 536 e 537 do Código de Processo Civil, possui o escopo de instar a parte a cumprir determinação exarada pelo Poder Judiciário, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais. 6.1. Fixadas tais premissas, não comporta alteração a sentença recorrida, porque a fixação de astreintes em desfavor do banco réu se revela essencial para fazê-lo cumprir a prestação específica.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 226.907,00), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, apenas na proporção devida pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido. Tese de julgamento: “A limitação dos descontos totais (consignados em folha e em conta-corrente) na remuneração líquida de servidor público pode ser determinada judicialmente para preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 421 e 422 do CC; artigos 139, inciso IV, 536 e 537 do Código de Processo Civil; artigo 116, §§ 1o e 2o, da LC no 840/2011.

Jurisprudência relevante citada: 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2024; 07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022; 0724794-06.2022.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/01/2024.